Tribunal: TJBA
Processo: 8025096-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025096-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: MARLI BATISTA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. LOMBOCIATALGIA INTRATÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPROVIMENTO. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ. O deferimento da tutela de urgência exige o preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prescrição médica de tratamento por profissional especializado para lombociatalgia intratável demonstra a probabilidade do direito, não podendo a operadora se recusar a cobrir o quanto prescrito como imprescindível para a manutenção da qualidade de vida da segurada. A negativa de cobertura não encontra guarida nas exceções legais previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a recusa de custeio de tratamento em casos de necessidade médica diagnosticada e prescrita pelo profissional que acompanha a paciente. É o médico assistente, e não a operadora do plano de saúde, quem possui capacidade técnica para determinar o tratamento adequado ao paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A autorização do custeio do tratamento consiste em provimento de caráter reversível e provisório, não acarretando prejuízo à operadora, que poderá reaver os valores em caso de improcedência do pedido. A não realização de perícia técnica prévia não impede a concessão da tutela de urgência, bastando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a prescrição médica que goza de presunção relativa de veracidade.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025096-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravada,
MARLI BATISTA DOS SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo Interno de ID. 82298248 e
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA